Tribunal: CARF
Processo: 10980.721522/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício. A prescrição, por constituir causa de extinção da obrigação tributária, enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo administrativo fiscal, é inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência de previsão legal e adoção da teoria da actio nata, Súmula CARF no 11.
PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. STF. REGRA QUINQUENAL.
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e a restituição de valores pagos indevidamente aplicam-se apenas aos contribuintes que questionaram a matéria até 15/03/2017. A ação judicial ajuizada em 14/03/2017 não se submete à modulação fixada pelo STF. Observada a regra quinquenal, os efeitos retroagem a 14/03/2012, não alcançando os fatos geradores dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA OBJETIVA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A infração por descumprimento de obrigação acessória independe de elemento subjetivo. A falta de atendimento à intimação autoriza a aplicação da multa de 5%, limitada a 1% da receita bruta. Inaplicável a penalidade reduzida, restrita às hipóteses de apresentação dos arquivos em formato diverso do exigido, o que não ocorreu.
DIREITO SANCIONADOR. MULTA AGRAVADA. EXCEPCIONALIDADE.A aplicação da multa agravada exige a ponderação entre o direito do contribuinte de não produzir prova contra si e o poder-dever estatal de fiscalizar. Por ostentar natureza de ultima ratio, a penalidade somente se legitima mediante prova de conduta deliberada de obstrução à fiscalização, com dolo específico ou má-fé, não bastando a mera inobservância formal.
A multa agravada não pode ser aplicada de forma automática, porquanto o simples descumprimento de intimação já encontra adequada reprimenda na multa ordinária prevista em lei. A postura pouco colaborativa do contribuinte, embora indesejável, permanece no campo da resistência legítima, não configurando infração agravada. Súmulas CARF no 96 e no 133.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721522/2010-96
ACÓRDÃO
1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MASTERCORP DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não
examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública,
cognoscíveis de ofício. A prescrição, por constituir causa de extinção da
obrigação tributária, enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo
administrativo fiscal, é inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência
de previsão legal e adoção da teoria da actio nata, Súmula CARF no 11.
PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. STF. REGRA QUINQUENAL.
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e a restituição de
valores pagos indevidamente aplicam-se apenas aos contribuintes que
questionaram a matéria até 15/03/2017. A ação judicial ajuizada em
14/03/2017 não se submete à modulação fixada pelo STF. Observada a
regra quinquenal, os efeitos retroagem a 14/03/2012, não alcançando os
fatos geradores dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA OBJETIVA.
REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A infração por descumprimento de obrigação acessória independe de
elemento subjetivo. A falta de atendimento à intimação autoriza a
aplicação da multa de 5%, limitada a 1% da receita bruta. Inaplicável a
penalidade reduzida, restrita às hipóteses de apresentação dos arquivos
em formato diverso do exigido, o que não ocorreu.
DIREITO SANCIONADOR. MULTA AGRAVADA. EXCEPCIONALIDADE.
A aplicação da multa agravada exige a ponderação entre o direito do
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
2
contribuinte de não produzir prova contra si e o poder-dever estatal de
fiscalizar. Por ostentar natureza de ultima ratio, a penalidade somente se
legitima mediante prova de conduta deliberada de obstrução à fiscalização,
com dolo específico ou má-fé, não bastando a mera inobservância formal.
A multa agravada não pode ser aplicada de forma automática, porquanto o
simples descumprimento de intimação já encontra adequada reprimenda
na multa ordinária prevista em lei. A postura pouco colaborativa do
contribuinte, embora indesejável, permanece no campo da resistência
legítima, não configurando infração agravada. Súmulas CARF no 96 e no
133.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, nos termos da Súmula CARF no 103, e dar provimento ao Recurso
Voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 10980.721522/2010-96 tem origem no lançamento fiscal
realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, que resultou na constituição de
crédito tributário relativo a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multa, totalizando R$ 5.927.359,82 (cinco
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
3
milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois
centavos):

TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 1.647.304,35
CSLL
R$ 987.821,34
COFINS
R$ 2.061.491,85
PIS/PASEP
R$ 446.655,98
MULTA
R$ 72.251,78
TOTAL
R$ 5.927.359,82

De acordo com o Relatório Fiscal, no período de 2005 a 2007, a fiscalização
identificou divergências entre as informações declaradas pela contribuinte ao Fisco Estadual
(GIA/ICMS) e ao Fisco Federal (DIPJ), o que configuraria indícios de omissão de receita.

O Relatório Fiscal destaca que o contribuinte recebeu diversas chances para
explicar a diferença apurada entre as receitas declaradas. Ainda assim, restringiu-se a afirmar que
seus valores estavam corretos, sem fornecer esclarecimentos ou documentos capazes de afastar a
inconsistência.

Como a Contribuinte não teria apresentado documentação idônea nem
argumentos suficientes para afastar a omissão identificada, a fiscalização realizou o lançamento
dos tributos com base no Lucro Presumido, regime adotado no período fiscalizado. Na apuração
do PIS e da Cofins, foram excluídas as receitas de exportação, conforme determina a legislação.

Houve ainda a aplicação de multa pela não apresentação dos arquivos
magnéticos. O contribuinte entregou apenas arquivos digitais de registros contábeis referentes ao
período de janeiro/2004 a janeiro/2006, permanecendo ausentes os registros de fevereiro/2006 a
dezembro/2007, bem como a totalidade dos arquivos digitais de documentos fiscais solicitados
para o período de janeiro/2004 a dezembro/2007.

Ao apresentar sua impugnação administrativa, a Contribuinte formulou três
pedidos: i) o cancelamento do auto de infração, sob o argumento de inexistência da omissão
apontada; ii) a disponibilização para pagamento dos valores de IRPJ e CSLL incidentes sobre as
receitas de exportação, que reconhece como devidos; iii) subsidiariamente, a redução da multa
aplicada para o percentual de 75%.

A Contribuinte apresentou planilhas nas quais as operações são classificadas por
CFOP. Argumenta que, cotejadas com os livros contábeis e fiscais, essas planilhas evidenciariam
que o “valor contábil” registrado na GIA não corresponderia ao faturamento efetivo. Esclarece que
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
4
certas operações, embora demandem o destaque de ICMS, não configurariam receita tributável e,
portanto, não poderiam compor a base de cálculo dos tributos federais.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto converteu o julgamento em diligência, no escopo de que fosse tomadas as seguintes
providências:

i) Verificação da necessidade de retificação da base de cálculo, em se constatando
valores que não representem receita bruta das vendas, intimando-se, se for o
caso, o contribuinte a apresentar as Notas Fiscais com CFOP considerados não
tributáveis ou através de outros elementos hábeis para tanto;

ii) Em sendo o caso de retificação das bases de cálculo, apresentar Demonstrativo
de recálculo dos autos de infração e das bases mantidas e retificadas.

iii) Relatar de maneira fundamentada os critérios adotados pela autuante, no caso
de retificação do lançamento ou, no caso de manutenção dos valores,
considerando os códigos CFOP demonstrados pela impugnante.

iv) Verificar a repercussão da retificação no Processo de lançamento de IPI n°
10980.724.846/2010-86, apenso ao presente, adotando-se as providências acima.

O Relatório de Diligência Fiscal da DRF de Curitiba apontou que, no
levantamento inicial, foram englobadas notas fiscais de saída cujos CFOP não correspondem a
operações que geram receita ou faturamento: i) operações de transferência entre matriz e filial
(CFOP 5.156); ii) remessas para conserto ou reparo (CFOP 5.915 e 5.916) e iii) remessas em
consignação mercantil ou industrial (CFOP 5.917 e 6.917). Além disso, esclareceu que o processo
de lançamento de IPI não tem qualquer repercussão sobre o caso ora analisado.

Intimada do Relatório Fiscal, a Contribuinte requereu a improcedência da
autuação ou, alternativamente, a revisão da base de cálculo, para que fossem excluídos os valores
referentes às operações de transferência de mercadorias, por não configurarem fato gerador de
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.

A autoridade julgadora considerou que a diligência não havia abarcado todos os
esclarecimentos solicitados e, por isso, devolveu os autos para complementação pela unidade
fiscalizadora. Em resposta, o órgão afirmou ter tratado de todos os pontos previstos na Resolução
no 14-3497 da 5a Turma da DRJ/RPO, limitando-se aos aspectos que, de fato, caracterizam
diligência no processo administrativo fiscal.

Decorrido in albis o novo prazo para manifestação do contribuinte, o processo foi
encaminhado à 3a Turma da DRJ/RPO, que concedeu parcial provimento à impugnação.
Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
5

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS. OUTRAS SAÍDAS. Devem ser excluídos
da imputação de omissão de receitas os valores das notas fiscais de saída em que
a operação não configurou a obtenção de receita da atividade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. Às instâncias administrativas não
compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas
tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.

MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. Configurada, nos
autos, a falta de atendimento às intimações, mantém-se o agravamento da
penalidade aplicada de ofício.

MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO OU ERRO NOS DADOS FORNECIDOS EM
MEIO MAGNÉTICO. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para escriturar livros ficam obrigadas a
manter à disposição da RFB os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária, ficando sujeitas à multa de 5% sobre
o valor da operação correspondente, no caso de omitirem ou prestarem
incorretamente as informações solicitadas, limitada a 1% da receita bruta no
período. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Segundo o órgão julgador, as exigências de IRPJ e CSLL sobre as receitas de
exportação tornaram-se incontroversas, já que a própria Recorrente as reconheceu em sua
impugnação. A decisão também determinou que fossem excluídas da base de cálculo as operações
de saída de mercadorias classificadas sob os CFOP’s 5915, 6915, 5916, 6916, 5917, 6917, 5156,
5911, 6911, 5949, 6949, 5910, 6910, 5912, 5909, 5908, 5553, 5556 e 6201. Por fim, a Turma
manteve a aplicação das multas pela não entrega dos arquivos magnéticos e confirmou o
agravamento do lançamento de ofício em razão da obstrução ao trabalho fiscal.

A Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário buscando a reforma do
acórdão. Em sua peça recursal, apresentou os seguintes argumentos:

 Afirma ter ocorrido prescrição intercorrente, pois o processo administrativo
ficou paralisado entre 20/08/2010 e 26/02/2015, totalizando quatro anos e seis
meses sem andamento;

 Requer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, apoiando-se
em decisão judicial favorável proferida no Mandado de Segurança no 5010664-
12.2017.4.04.7000, que tramita na 6a Vara Federal de Curitiba;

 Pede o cancelamento da multa agravada, sustentando a ausência de fatos que
justifiquem sua aplicação e apontando ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da vedação ao confisco e da legalidade;

Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
6
 Argumenta que há bis in idem entre o agravamento da multa de ofício e a
multa pela não entrega dos arquivos magnéticos, solicitando o cancelamento
dessa penalidade ou sua redução para 0,5%.

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade dos recursos:

O Recurso de Ofício encontra-se condicionado ao valor de alçada fixado pelo
Ministro da Fazenda, atualmente estabelecido em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos
termos da Portaria MF no 2/2023.

Consoante dispõe a Súmula CARF no 103, a verificação do requisito objetivo de
admissibilidade do Recurso de Ofício deve ser realizada por ocasião do julgamento dos recursos
por este Conselheiro.

Assim, sendo o valor da desoneração inferior ao limite de alçada vigente, resta
ausente o pressuposto objetivo para a interposição obrigatória do Recurso de Ofício, impondo-se,
como medida de rigor, a sua não admissibilidade, com a limitação do julgamento ao Recurso
Voluntário regularmente interposto.

Delimitação da matéria controvertida:

Como etapa inicial deste julgamento, cabe definir claramente o alcance da
matéria recursal. De acordo com o acórdão recorrido, a própria Recorrente reconheceu ser devido
o IRPJ e a CSLL incidentes sobre as receitas de exportação. Assim, esse ponto não constitui objeto
de disputa, uma vez que não há pretensão resistida a ser solucionada neste processo.

Da mesma forma, a instância de origem já afastou do lançamento fiscal as
operações que não caracterizam venda e que, por conseguinte, não resultam em receita bruta.
Por não integrar o rol das matérias alcançadas pelo recurso de ofício, tal ponto não pode ser
reexaminado neste grau de jurisdição administrativa, encontrando-se protegido pelo trânsito em
julgado.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
7

Portanto, nesta etapa do julgamento, a análise recursal limita-se aos
fundamentos novos apresentados pela Recorrente: i) alegada prescrição intercorrente; ii) exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e a reiteração das teses referentes: ii) cancelamento
da multa agravada e iv) redução da penalidade pela não entrega dos arquivos magnéticos.

Estabelecidos os limites do efeito devolutivo do recurso voluntário e não
havendo impedimentos ao seu regular processamento, passo à análise das razões apresentadas
pela recorrente.

Mérito | Da prescrição intercorrente:

Como relatado, a Recorrente sustenta, de forma inaugural no Recurso
Voluntário, a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que o processo teria permanecido
paralisado por prazo superior a três anos, entre 20/08/2010 e 26/02/2015.

Como regra processual, este Conselho não pode conhecer matérias que não
tenham sido previamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de
instância. A exceção ocorre somente quando se tratar de temas de ordem pública, cujo exame é
permitido de ofício, admitindo-se sua análise mesmo sem provocação no primeiro grau.

A prescrição é tratada, pela doutrina e pela jurisprudência, como uma das
matérias excepcionais passíveis de análise direta por este Conselho, justamente por se caracterizar
como causa de extinção da obrigação tributária.

Todavia, no âmbito do processo administrativo fiscal, consolidou-se o
entendimento de que a prescrição intercorrente é inaplicável, seja pela ausência de previsão legal,
seja pela adoção da teoria da action nata, que disciplina o início do prazo prescricional.

Esse entendimento foi positivado na Súmula CARF no 11: “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Nesse sentido, cito o precedente desta
Turma:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. Assunto:
Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2003 IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
INSS. SIMPLES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tratando-se da mesma matéria fática e não
havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a
todos os tributos atingidos pelo fato analisado. (acórdão 1201-002.727. Rel.
Neudson Cavalcante Albuquerque).
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
8

Em razão do efeito vinculante da Súmula CARF no 11, não há como acolher a tese
apresentada. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente e nego provimento ao
argumento correspondente.

Mérito | Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS:

Embora não tenha sido objeto de discussão na instância de origem, considero
que a matéria referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins deve ser
igualmente examinada por este Conselho, por envolver precedente de observância obrigatória
fixado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme disciplina o art. 99 do RICARF.

A Recorrente impugna a base de cálculo adotada pela fiscalização, alegando que
o ICMS foi indevidamente incluído no cálculo do PIS e da Cofins no regime do Lucro Presumido.
Fundamenta sua tese na ação judicial no 5010664-12.2017.4.04.7000, em trâmite na 6a Vara
Federal de Curitiba, e no precedente firmado pelo STF no RE no 574.706/PR, julgado sob a
sistemática da repercussão geral (Tema 69), que declarou a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo dessas contribuições:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia
(Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Vencidos os Ministros Edson Fachin,
Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta assentada o Ministro Dias
Toffoli aditou seu voto. Plenário, 15.3.2017.

Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, o Supremo modulou os efeitos de sua decisão para que produzissem efeitos
prospectivos a partir de 15/03/2017, ressalvando expressamente as ações judiciais e
administrativas protocoladas até aquela data:

O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -
, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
9

De forma objetiva, o STF estabeleceu que a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins, bem como a restituição de valores pagos indevidamente, somente é aplicável
aos contribuintes que tenham questionado a matéria, judicial ou administrativamente, até
15/03/2017.

A Recorrente afirma que o direito por ela defendido decorre da ação judicial no
5010664-12.2017.4.04.7000, em curso na 6a Vara Federal de Curitiba. Contudo, apesar de citar
parte da sentença, deixou de anexar aos autos as decisões subsequentes, o que impossibilita
confirmar se o entendimento foi mantido ou alterado nas fases recursais.

Com vistas a assegurar maior efetividade ao presente julgamento e a evitar a
interposição de embargos de declaração para juntada de documentos, procedi à consulta pública
do processo no 5010664-12.2017.4.04.7000 nos portais do TRF da 4a Região e do STJ. Constatei
que a decisão judicial transitada em julgado efetivamente garantiu à contribuinte o direito de
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Tendo em vista que a ação judicial foi ajuizada em 14/03/2017, não se submeteu
à modulação de efeitos posteriormente fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração. Assim, à luz da regra quinquenal, os efeitos da decisão
judicial retroagem somente até 14/03/2012, não alcançando os fatos geradores examinados
nestes autos, referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.

Quanto ao pedido apresentado na via administrativa, observo que a matéria
somente foi suscitada no Recurso Voluntário, protocolado em 17/05/2018, ou seja, após a
modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não há como este
Conselheiro acolher tal pretensão.

Diante desse cenário, concluo que a Recorrente não preenche os requisitos
fixados pelo Supremo Tribunal para a aplicação da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins no tocante aos fatos geradores ora analisados. Assim, impõe-se o indeferimento do
pedido.

Mérito | Do pedido de cancelamento da multa:

A finalidade precípua do Direito consiste em ordenar a vida social, estabelecendo
normas que regulem a conduta das pessoas em suas interações. No âmbito tributário, tal
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
10
ordenação se revela por meio de duas espécies de relações jurídicas. A primeira é a obrigação
tributária principal, de natureza patrimonial, cujo objeto é o pagamento do tributo.

A segunda é composta pelos deveres instrumentais, materializados em atos
positivos (fazer) ou negativos (não fazer), concebidos para permitir o efetivo controle, fiscalização
e arrecadação do crédito tributário, garantindo a funcionalidade do sistema.

O inadimplemento de uma obrigação instrumental caracteriza infração de
natureza eminentemente objetiva, cuja penalidade prescinde de qualquer investigação sobre o
elemento subjetivo do agente.

Em outras palavras, o legislador não condicionou a imposição da sanção à
comprovação de dolo ou culpa. A simples constatação do não atendimento ao comando
normativo já legitima a penalidade.

No caso em julgamento, a sanção aplicada decorre da falta de apresentação dos
arquivos digitais pelo contribuinte (art. 11 da Lei no. 8.219/1991 e IN SRF no 86/2001). Por se
tratar de infração de natureza objetiva, a solução exige apenas verificar se o contribuinte foi
validamente intimado a apresentar os arquivos e se, de fato, os entregou à fiscalização.

Na e-fl. 102 dos autos consta a Intimação Fiscal – 4, na qual a fiscalização
expressamente solicita à Recorrente a apresentação:

8. Arquivos Digitais dos registros contábeis, especialmente os Livros da
escrituração contábil / fiscal.

9. Arquivos Digitais de documentos fiscais, especialmente as Notas Fiscais de
Saídas e Notas Fiscais de Entrada que deram origem e suporte à escrituração
contábil e fiscal.

A intimação foi enviada por carta à sede da empresa, com aviso de recebimento
datado de 25/01/2010. Nas folhas seguintes (e-fls. 112/114), consta apenas o cumprimento parcial
da exigência, com a entrega dos arquivos contábeis digitais referentes ao período de janeiro/2004
a janeiro/2006. Não há registro de apresentação dos arquivos correspondentes às competências
de fevereiro/2006 a dezembro/2007.

Também não há qualquer evidência de que o contribuinte tenha apresentado os
arquivos fiscais referentes ao período de janeiro/2004 a dezembro/2007. Ao contrário, a própria
Recorrente afirmou expressamente que o sistema utilizado não permitiria a geração dos arquivos
digitais faltantes.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
11

Diante da clara falta de cumprimento da intimação válida realizada pela
fiscalização, impõe-se reconhecer a legitimidade e a exigibilidade da multa aplicada.

Do mesmo modo, não acolho o pedido para aplicar a penalidade de 0,5% (meio
por cento) da receita bruta, em lugar do percentual fixado pela autoridade fiscal. A legislação,
conforme se observa do dispositivo transcrito a seguir, reserva essa redução aos casos em que o
contribuinte até apresenta os registros e arquivos digitais, mas o faz em formato diverso do
exigido:

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - Multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
II - Multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
*Texto vigente a época dos fatos.

No presente caso, contudo, a situação é distinta, pois não houve a entrega dos
arquivos exigidos. Dessa forma, não se aplica a penalidade reduzida, mas sim a prevista no inciso
II, consistente em multa de 5% sobre o valor das operações cujas informações foram omitidas ou
incorretas, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período. Assim, o lançamento fiscal
revela-se irretocável nesse ponto.

A alegação de bis in idem também não merece acolhida. A legislação referente
aos contribuintes que utilizam sistemas eletrônicos de escrituração é clara ao impor o dever de
conservar e fornecer à Receita Federal, pelo prazo decadencial, todos os arquivos digitais.

Quando essa obrigação não é cumprida, aplica-se a penalidade prevista na
norma sancionadora: a omissão ou a entrega incorreta das informações acarreta multa de 5%
sobre o valor da operação relacionada ao dado omitido ou inconsistente. Trata-se, portanto, de
sanção específica, autônoma.

Em contraste, o agravamento estabelecido pelos artigos 957 e 959 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) é uma majoração da multa principal de ofício que a
decorre da conduta reiterada da recorrente de obstruir ou embaraçar à fiscalização.

Portanto, a primeira sanção pune o descumprimento da obrigação acessória de
manter e apresentar corretamente os arquivos digitais. A segunda incide sobre a falta de
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
12
colaboração ou o embaraço à fiscalização, evidenciado pelo não atendimento da intimação formal
para apresentação dos arquivos ou para prestar esclarecimentos. Tratam-se, assim, de obrigações
autônomas, cuja coexistência é plenamente possível.

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa. Contudo,
este Conselheiro não pode afastar a aplicação de norma tributária válida com fundamento
exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, sob pena de incorrer em
controle de constitucionalidade, providência vedada no âmbito deste Conselho (súmula CARF no
2).

O mesmo entendimento se aplica ao pedido de cancelamento da penalidade sob
alegação de caráter confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Tais matérias exigem
análise de constitucionalidade e, por força do princípio dos freios e contrapesos, a competência
para essa ponderação é privativa do Poder Judiciário.

À luz dessas premissas, rejeito o argumento apresentado pela Contribuinte.

Mérito | Cancelamento da multa agravada:

A Recorrente pugna pelo afastamento da multa agravada, argumentando
inexistir suporte fático para aplicação de penalidade dessa magnitude. Aduz, ainda, que o
agravamento da multa carece de amparo legal, porquanto não houve recusa no atendimento das
intimações nem qualquer conduta que pudesse caracterizar embaraço à atividade fiscalizatória.

Trata-se de questão sensível, pois envolve a ponderação entre valores
constitucionais relevantes: de um lado, o direito do contribuinte de não produzir provas contra si
(princípio da não autoincriminação); de outro, o poder-dever estatal de fiscalizar e exigir
informações necessárias à constituição do crédito tributário, o que se reflete no dever de
colaboração do sujeito passivo.

As discussões realizadas em sessões anteriores - particularmente as
contribuições do Conselheiro Raimundo Pires, que trouxeram a perspectiva concreta da
experiência fiscalizatória - suscitaram a necessidade de reavaliar a questão. Diante disso, revisitei a
matéria e passo a expor as conclusões alcançadas.

Conforme já destacado, os deveres instrumentais existem para permitir o
controle, a fiscalização e a arrecadação do crédito tributário. O seu descumprimento caracteriza
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
13
infração objetiva, sendo irrelevante a investigação do elemento subjetivo do agente para a
aplicação da penalidade.

Nessa linha, a inobservância da intimação dirigida à Recorrente revela-se
fundamento suficiente para a imposição da penalidade ordinária. Isso porque os arts. 194 e 195 do
CTN consagram o dever do contribuinte de franquear à fiscalização o acesso a documentos, livros
e informações essenciais, sempre que formalmente requisitado.

A questão que se coloca é saber se a simples ausência de esclarecimentos ou a
falta de entrega e apresentação de livros e documentos fiscais, por si só, é suficiente para justificar
o agravamento da penalidade. Caso negativa a resposta, impõe-se definir qual critério seguro deve
orientar a aplicação da multa agravada prevista na legislação:

Lei no 9.430/96
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - Prestar esclarecimentos;
II - Apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - Apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

No âmbito do Direito Sancionador, a multa agravada deve ser reservada a
situações excepcionais, por ostentar natureza de ultima ratio. Sua incidência pressupõe prova de
comportamento deliberado voltado à obstrução da fiscalização. Assim, a penalidade somente se
legitima quando demonstrada conduta tipificada como mais grave do que a simples inobservância
formal, com presença de dolo específico ou má-fé do administrado.

Por essa razão, a multa agravada ou qualificada não pode ser aplicada de forma
automática, pois o mero descumprimento de intimação já é adequadamente sancionado pela
multa ordinária prevista na legislação. Tal posição interpretativa harmoniza-se com o
entendimento sedimentado nos enunciados sumulados do CARF, a seguir colacionados:

Súmula Carf no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
14
No caso posto a julgamento, a autoridade fiscal fundamentou o agravamento da
penalidade na ausência de atendimento às intimações expedidas durante o procedimento fiscal,
afirmando que tal omissão teria dificultado a apuração dos fatos e provocado atraso no
lançamento do crédito tributário:

 Termo de Início de Ação Fiscal 1: Enviado por vai postal (AR) e recebido pela
contribuinte em 25/08/2009;

 Termo de Intimação Fiscal 2: Recebido pessoalmente pelo advogado da
empresa em 24/09/2009;

 Termo de Intimação Fiscal 3: Enviado por via postal (AR) e recebido pela
contribuinte em 23/10/2009;

 Termo de Intimação Fiscal 6 recebido pessoalmente pelo advogado da
empresa em 29/03/2010.

Cumpre, de início, esclarecer que não atender à intimação não se equipara a
atendê-la de forma insuficiente, pois se trata de situações juridicamente distintas.

Ainda que a postura da contribuinte possa ser tida como indesejável ou pouco
colaborativa, é necessário reconhecer que ela não ultrapassou os limites jurídico-constitucionais
que regem a relação entre fiscalizado e fiscalizador. Não foram identificados elementos que
indiquem má-fé, ocultação deliberada de documentos, manipulação de informações ou qualquer
outra conduta dolosa que pudesse caracterizar obstrução.

Apesar de inconveniente, a conduta não atinge o grau de ilicitude necessário
para caracterizar a infração de obstrução agravada, permanecendo dentro do campo de
resistência, ou, mais adequado, da autopreservação legítima assegurado ao contribuinte.

Destarte, ainda que a contribuinte tivesse atendido integralmente às intimações,
não há indicativos de que o desfecho seria diferente. A documentação apresentada já evidenciava
a precariedade dos controles fiscais e contábeis da empresa. Em razão dessas deficiências, a
autoridade fiscal complementou a análise com informações obtidas junto ao Fisco Estadual e aos
principais clientes, o que possibilitou a adequada constituição do crédito tributário.

Logo, não identifico prejuízo efetivo ao lançamento, pois as informações não
apresentadas pelo sujeito passivo em resposta a algumas intimações foram supridas pela
fiscalização mediante dados obtidos junto a terceiros no curso do procedimento fiscal:

Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
15
Colaciono, como fundamento adicional, o Acórdão no 9303-011.891, proferido
pela Terceira Turma da Câmara Superior, no julgamento de outro processo envolvendo a mesma
recorrente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
MOTIVAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. Resta inaplicável o agravamento da multa, pela
falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que
o lançamento tenha sido efetuado sem a necessidade de buscar informações
junto a terceiros, o que indica que todos os esclarecimentos necessários ao
lançamento já estavam à disposição da autoridade tributária.

A extensão do agravamento a todo o lançamento fiscal compromete a
racionalidade do sistema sancionatório. Isso porque a medida alcança indistintamente parcelas da
obrigação tributária, inclusive aquelas em que a contribuinte efetivamente colaborou com a
fiscalização. Aqui, não se trata de ausência total de atendimento à intimação, mas de resposta
considerada insuficiente. Essa distinção é relevante e impede a aplicação do agravamento.

Diante da ausência de fundamentos que justifiquem o agravamento, acolho
parcialmente o recurso voluntário para cancelar a multa agravada, reduzindo a multa de ofício ao
percentual legal de 75%.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Com fundamento na Súmula CARF no 11, rejeitar a alegação de
prescrição intercorrente;

ii) Deixo de aplicar ao caso o Tema 69 do STF, pois a Recorrente não
satisfaz os pressupostos necessários para a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins no que concerne aos fatos geradores em análise;

iii) Confirmar a legitimidade e a exigibilidade das multas aplicadas;

iv) Afastar a alegação de bis in idem, por se tratar de obrigações autônomas
cuja coexistência é plenamente possível, e não conhecer do argumento de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

v) Acolher parcialmente o recurso voluntário para cancelar a multa
agravada, reduzindo a multa de ofício ao percentual legal de 75%.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721522/2010-96
16

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2411
DF CARF MF
Original